Tribunal: TJSP
Processo: 2114821-90.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2114821-
90.2017.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante NADIR DONIZETHE
DALPINO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114821-90.2017.8.26.0000 - Ibitinga 2/5
AGRAVANTE: NADIR DONIZETHE DALPINO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 118.041
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
acolheu parcialmente a impugnação.
Pugna a agravante pela utilização da Tabela Prática do TJSP para a
correção monetária, a inclusão dos juros remuneratórios desde o inadimplemento da
obrigação, até a data do efetivo pagamento do débito e Pugna, ainda, pela fixação da verba
honorária.
Não houve contraminuta.
É O RELATÓRIO.
Com relação aos juros remuneratórios, na decisão da ação civil pública
em comento, eles não foram amparados, porém, vistos os autos com maior cuidado,
facilmente se percebe que, embora, realmente, na sentença originalmente proferida a
questão dos mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos
declaratórios opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo,
acolhendo a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão
admitindo a incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114821-90.2017.8.26.0000 - Ibitinga 3/5
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão, mês a mês.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015).
Por outra banda, no que tange ao termo final dos juros remuneratórios, não assiste razão ao
agravante.
Com relação aos honorários advocatícios, tem razão o agravante.
Embora não se trate aqui de fixação de honorários em fase de cumprimento
de sentença, e sim, em fase de liquidação, tem razão o exequente, pois, na espécie, cabível
a fixação de honorários advocatícios.
No caso sub judice verifica-se que foi adotado o procedimento correto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114821-90.2017.8.26.0000 - Ibitinga 4/5
autos principais para a liquidação da sentença produzida no bojo da ação civil pública em
questão, e é certo que, havendo fase de liquidação da sentença, envolvendo esta fase ainda
cognição de vários aspectos pertinentes ao crédito a ser excutido, em que pese não haja
alguma previsão nos dispositivos que tratam de fase de liquidação de sentença no Código
de Processo Civil, é indiscutível que, dadas as características da presente liquidação, em
que se tem a confirmação de que o exequente tem legitimidade para promover a liquidação
em processamento, demonstrando ser titular de conta-poupança que apresentava saldo em
janeiro de 1989, resolvidos estes aspectos de mérito, que perfazem o título a ser cumprido
nos autos, faz jus a parte vencedora ao que lhe resulta da imposição dos ônus
sucumbenciais ao vencido.
E especialmente porquanto os mesmos ônus anteriormente fixados na ação
civil pública não guardam nenhuma relação com o exequente, e esta é a única oportunidade
de estabelecer-se aludidos ônus que devem incidir em qualquer ação, até mesmo
independentemente de pedido, como se dessume do teor do § 1o, do art. 322, do Código de
Processo Civil, por se tratar aqui daquilo que a doutrina classifica como pedido implícito
ou impróprio.
Assim, ressalvado o entendimento do MM Juiz a quo, em fase de liquidação
de sentença é viável o arbitramento de honorários advocatícios. Nesse sentido, aliás, sendo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. Assumindo, a liquidação por arbitramento, nítido caráter
contencioso,
devem
ser
fixados
honorários
advocatícios.
Precedentes.
2. Agravo não provido” (AgRg no Ag em REsp no 532.835-RS,
Terceira Turma, rel. Min. Nancy andrighi, j. 21/08/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114821-90.2017.8.26.0000 - Ibitinga 5/5
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de
sentença, em particular, na fase de liquidação de sentença por
arbitramento, se esta tiver caráter contencioso.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag em REsp no
666.073-SP, Terceira Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
17/11/2015).
Com relação ao valor a ser arbitrado, não se percebe nenhuma expressiva
complexidade no caso sub judice, em que foi resolvida a contestação apresentada pelo
agravado, e justamente por ter ocorrido tal como aqui apontado, justifica-se que a verba
honorária seja fixada em patamar adequado, considerando-se o trabalho desempenhado
pelo patrono do agravante, na forma que garanta a este remuneração condigna proporcional
à sua atividade profissional desenvolvida.
Feitas estas colocações, ficam os honorários advocatícios devidos na
liquidação de sentença estabelecidos em 10% do valor do débito exequendo.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator